Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BEM DADO EM GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de substituição de bem dado em garantia em contrato empréstimo entre pessoas físicas. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Empréstimo entre pessoas físicas. Bem dado em garantia. As partes concluíram contrato atípico, em que o autor recebeu empréstimo de R$12.000,00 (ID. 14368547) e deu o seu veículo VW/Fusca como garantia. O prazo para pagamento do empréstimo era de 90 dias a contar de 22/04/2019, porém o autor não pagou, e por isso o réu transferiu o registro do veículo para o seu nome, conforme autorizado pelo devedor (ID. 14368547, p. 13 – 22/07/2019 – 11h43). Agora pretende o autor pretende a substituição do bem dado em garantia. Na forma do art. 313 do CC, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Descabida, pois, a condenação do réu na obrigação de fazer a substituição do veículo, conforme requerido na inicial.
3 – Prazo para pagamento. Ao contrário do que alega o autor, o prazo para pagamento do empréstimo era de 90, e não 94 dias. O fato de existir procuração do autor para o réu concedendo os direitos sobre o veículo com prazo de 94 dias decorre apenas do acréscimo tempo necessário para que fosse realizada a transferência do veículo caso o autor descumprisse sua obrigação de pagamento, o que de fato ocorreu.
4 – Inovação recursal. O pedido do autor se limita à obrigação de fazer a substituição do veículo dado em garantia no contrato de empréstimo, não traz solicitações acerca da devolução do veículo caso seja pago o valor devido, tampouco o pagamento da diferença do valor venal do veículo dado em garantia e o valor do empréstimo tomado. Ademais, o próprio valor venal do veículo informado na inicial diverge do trazido em recurso inominado. O recurso inominado devolve à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte no momento oportuno. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$600,00 em face do valor baixo da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
L